Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO POR ATO OMISSIVO. AREIA E BRITA NA PISTA. FALTA DE SINALIZAÇÃO. CAPOTAMENTO. DANO EM VEÍCULO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CONFIGURADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A caracterização da responsabilidade civil do Poder Público exige que se demonstre o nexo de causalidade entre a falha do serviço público e o evento danoso.
2. O art. 37, § 6o da Constituição Federal estabelece que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
3. O Decreto 25.735/2005, por sua vez, estabelece que cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF a manutenção, conservação e fiscalização das faixas de domínio que compõem o Sistema Rodoviário do Distrito Federal, as quais, conforme definição no artigo 3o do Decreto 27.365/2006, são constituídas por áreas lindeiras à via, pistas de rolamento, canteiros, acostamentos e faixas laterais de segurança destinadas ao aumento da capacidade da via.
4. Nos termos do art. 373, I e II do Código de Processo Civil-CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apesar das divergências sobre a responsabilidade civil do Estado ser objetiva ou subjetiva para atos omissivos (como a falta de conservação de suas vias públicas), está comprovado que o acidente decorreu da falta de limpeza da pista e de sinalização adequada. Presente o nexo causal, há o dever de indenizar.
6. O dano moral não ocorre em todos os casos de falha na prestação do serviço, mas apenas quando se ofendem direitos da personalidade, como a honra, o nome, integridade psíquica; para haver a compensação por dano moral, é necessário demonstrar em que medida a conduta violou algum direito da personalidade. Da moral não configurado.
7. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.